Tribunal: TJDFT
Processo: 0703170-10.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703170-10.2018.8.07.0010 RECORRENTE: ROTA DO SOL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI RECORRIDO: JAILTON SOARES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. INOBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO DA VERBA REPARATÓRIA. CULPA CONCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DINÂMICA DOS FATOS. PREVALÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR. FALTA DE REGISTRO E RECONHECIMENTO DE FIRMA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. AJUSTE CONSENSUAL E NÃO SOLENE. RESSARCIMENTO DOS MONTANTES DESPENDIDOS A TAL TÍTULO. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. VALORES A SEREM APURADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. Deve ser rechaçada a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral, especialmente quando a oitiva pretendida é a de subscritor de laudo técnico que se encontra devidamente encartado aos autos, ocasião em que este manifestou a sua percepção em relação às circunstâncias do evento danoso. O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da asserção, razão pela qual as condições da ação e, por conseguinte, a análise da legitimidade das partes, é feita a partir dos elementos trazidos na petição inicial. Os elementos constantes do caderno processual, especialmente o Boletim de Acidente de Trânsito confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal, evidenciam que o veículo da parte ré, por não manter a distância de segurança necessária em relação ao automóvel do autor, não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão com este, que, por sua vez, viu-se obrigado a parar em virtude de outro veículo na pista. Cabe ao motorista dirigir com a atenção e cuidados indispensáveis no trânsito, tendo domínio do seu veículo e mantendo a distância de segurança lateral e frontal dos demais automóveis conforme estabelecem os artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Apesar de o Boletim de Acidente de Trânsito ter sido produzido pelo agente policial com base em averiguações no local do acidente, encontra-se presumida a legitimidade e veracidade quanto aos fatos ali transcritos, por se tratar de ato administrativo, firmado por agente público no exercício de sua função, devendo prevalecer as suas conclusões, salvo comprovação inequívoca em sentido contrário. A ausência de culpa da vítima, seja exclusiva ou até mesmo concorrente, deixa indene de dúvida que inexistiu outra causa ao acidente senão a reação tardia do motorista do ônibus da parte requerida. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor, sendo inservível ao afastamento de tal dever a presença de cláusula de isenção de responsabilidade em contrato de comodato celebrado entre os contratantes, uma vez que o referido ajuste possui apenas eficácia inter partes. Não se exige o reconhecimento de firma ou registro do instrumento correspondente ao contrato de locação de coisas não fungíveis, disciplinado pelos artigos 565 a 578, do Código Civil, pois este consubstancia exemplo de ajuste consensual e não solene, tendo em conta que se aperfeiçoa pelo mero acordo de vontade entre as partes contratantes e carece, para a sua validade, de forma prescrita em lei. Ante a efetiva comprovação da contratação de veículo para assegurar a continuidade dos serviços de transporte escolar pelo autor, haja vista o acidente de trânsito ocasionado por ônibus da parte ré, que, inequivocamente, gerou severas avarias na parte anterior e posterior no automóvel daquele, revela-se cabível o pedido de indenização pelo prejuízo experimentado com tais gastos. Não sendo possível concluir, pelos documentos acostados aos autos, com exatidão, os valores desembolsados a esse título, o quantum debeatur deve ser remetido à liquidação de sentença. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186 e 945, ambos do Código Civil, bem como 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando cerceamento de defesa, pois não lhe teria sido franqueada a oportunidade de produção de prova testemunhal que demonstraria que a responsabilidade pelo acidente recai sobre o recorrido. Acresce que o recorrido não demonstrou o necessário nexo causal entre sua conduta e o acidente, razão pela qual não pode responder civilmente pelos fatos. Alternativamente, requer o reconhecimento de culpa concorrente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código Civil, pois, consoante remansosa jurisprudência da Corte Superior, “A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a ausência de cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de produção de prova oral e documental suplementar esbarra no óbice da Súmula 7 deste Tribunal, porquanto demandaria o reexame do acervo fático probatório.” (AgInt no AREsp 1448894/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/9/2019). Ademais, “o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que o juízo acerca da necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. O juiz, com base em seu convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, o que não configura, em regra, cerceamento de defesa.” (REsp 1842212/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque "Não cabe a este Superior Tribunal, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder a eventual verificação de violação a princípio ou a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre referida matéria, nos termos do que dispõe o art. 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal. (EDcl no AgRg no REsp 1829502/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, DJe 10/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009